Tribunal: TJDFT
Processo: 0752494-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão embargado quanto à “apreciação mais aprimorada do objeto delineado nos pedidos da petição inicial”. Aduz ainda que o acórdão omitiu-se quanto à obrigatoriedade de manifestação expressa acerca da situação de continuidade da existência do direito ao recebimento das verbas pleiteadas, pois reconhecidas administrativamente. Requer ainda manifestação expressa acerca da similitude fática da situação jurídica tratada neste processo e aquelas existentes nos precedentes colacionados.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Não há qualquer omissão no acórdão. Os pedidos formulados no recurso foram devidamente apreciados, em farta fundamentação acerca da identidade de causa de pedir das demandas apta a atrair a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada. Não foi formulada pretensão recursal quanto à manifestação da continuidade da existência da verba pleiteada no patrimônio jurídico da recorrente, de modo que a omissão sustentada não existe. Em verdade, manifestação nesse sentido acarretaria julgamento extrapetita. Por fim, não cabe a este Juízo, neste momento processual, declinar as razões de fato deste processo que o torna semelhante às questões discutidas nos precedentes citados no acórdão, sobretudo quando a própria embargante não alega que os precedentes tratam de fatos diversos.
IV. Em verdade, o que a embargante pretende é se contrapor à tese adotada no julgamento, de modo que o recurso a ser interposto é outro. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.